Tribunal: TJBA
Processo: 8193970-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8193970-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JURANDIR GREGORIO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação proposta por aposentado visando ao reconhecimento da inexistência de vínculo contratual com sindicato e à condenação deste à devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, além de indenização por danos morais, diante da ausência de manifestação válida de vontade para a filiação.

2. A contratação não se mostra válida quando o documento apresentado como prova do consentimento da parte autora se limita a assinatura digital sem respaldo técnico em certificado digital emitido por autoridade certificadora, o que impede a identificação inequívoca do signatário.

3. Em se tratando de relação que envolve pessoa idosa e descontos mensais em proventos previdenciários, impõe-se o dever de informação clara e inequívoca por parte do fornecedor, bem como a adoção de medidas de segurança reforçadas, a fim de proteger o consumidor vulnerável.

4. Reconhecida a inexistência de contratação válida, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé do fornecedor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

5. Configurado o abalo moral decorrente da retenção indevida de valores de aposentadoria, é devida indenização por danos morais, diante da ofensa à dignidade da pessoa humana e da violação à boa-fé objetiva.

6. Apelação parcialmente provida, para declarar a inexistência do vínculo contratual com o sindicato réu, determinar o cancelamento da filiação, condenar à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8193970-68.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JURANDIR GREGORIO DO NASCIMENTO e como apelada SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, e
m DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .